Tribunal: TJES
Processo: 5001999-56.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001999-56.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO TAVARES
RECORRIDO: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5001999-56.2023.8.08.0014

RE
CORRENTE
:
FABIO TAVARES

REC
ORRID
O
S
:
LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA
e SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S. A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que os Recorridos apresentaram contrarrazões (Id. 6042117 e 6042119).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id 6042113), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. C
oncedo
a parte autora
os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/
19
95
c/c
art. 98 do CPC,
ante as
alegações aduzidas pelo patrono em sua peça recursal
e os documentos dos autos.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a parte requerente

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6042111
), em que o ju
ízo

a quo

julgou improcedentes os pedidos,
ante o reconhecimento da decadência, consoante art. 26, II do CDC, pois o vício foi notado em setembro de 2021, mas o autor somente ajuizou a ação em março de 2023. Além disso, o requerente não comprovou ter entrado em contato com o fornecedor para efetuar o reparo.

Trata-se de ação
ind
enizatória
sob o argumento
de que
o autor

comprou uma TV em 15/08/2020, contudo, em maio de 2021, antes do término da garantia, o produto apresentou falhas (faixa na tela), tendo sido levado para reparo, o qual foi realizado. Ocorre que em setembro de 2021, o produto voltou a apresentar a mesma falha, no entanto, a autorizada se negou a efetuar o reparo, ante o término da garantia.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
,
alega
ndo
que
a
autorizada se negou a efetuar o reparo verbalmente
.
Além disso, alega que o vício apresentado em setembro de 2021 seria o mesmo de maio do mesmo ano.

Prefacialmente, registro que, embora a questão ventilada nos autos envolva relação de consumo e, por isso, re
gida
pelo
CDC
que preconiza a facilitação da defesa dos direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ainda assim é necessário que o consumidor assegure verossimilhança às suas alegações, o que se faz com um lastro probatório mínimo.

Não obstante os fundamentos do recurso, não se extrai verossimilhança da narrativa autoral. O art. 26 do CDC é claro e inequívoco que o consumidor decai do direito no prazo de 90 dias quando se trata de vícios aparentes do produto.

Nesse sentido, o requerente em momento nenhum comprovou ter contatado a empresa para reclamar do produto. Este fato merece consideração, visto que, as tratativas com o fornecedor e fabricante do produto que se prolongam no tempo sem resposta devem ser consideradas nos prazos de prescrição e decadência.

Ademais,
ainda que o autor tivesse comprovado ter entrado em contato com a empresa na época do evento,
chama
a
atenção que o fato alegado pelo requerente
ocorreu
em
setembro de
2021, e só agora,
em
março de
2023,
busca a tutela jurisdicional. Não guarda, portanto, nenhuma razoabilidade o exercício desta demanda.

Nesse sentido, tenho que agiu com acerto o ju
íz
o sentenciante ao registrar que: “
Segundo o Código de Defesa do Consumidor, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis (art. 26, II, CDC). Nos limites da causa petendi e da prova coligida, em especial, a ordem de serviço id 23062477, o Autor acionou a assistência técnica, pela primeira vez, em 27/05/2021 e, dentro do trintídio legal, o aparelho foi reparado e restituído em 02/06/2021. A partir de então, reconhecido pelo Consumidor que o televisor foi devolvido com o reparo, o segundo problema notado em setembro de 2021, embora similar ao primeiro, deve ser tratado como autônomo e independente. Por conseguinte, sobrevindo sua constatação em setembro daquele ano, caberia ao Consumidor apresentar nova reclamação ao fornecedor, prova essa não acostada aos autos. Sendo assim, considerando que o vício atual foi notado em setembro de 2021 e a presente ação somente foi ajuizada em 22 de março de 2023, houve a decadência do direito autoral, o que inviabiliza o acolhimento das suas pretensões.
”

Concluo, assim, que a
sentença
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, dispensada nova fundamentação jurídica, a teor do art. 46 da
Lei 9.099/
19
95
e do Enunciado 11 do Colegiado Recursal deste Estado.

Ante o exposto,
conheço o recurso
, mas
nego provimento
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/
19
95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da
causa
, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da
justiça
gratuita,
conforme
art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)